Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704697-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Proferido o acórdão de ID 73414069, a parte autora formulou Pedido de Uniformização de Jurisprudência (ID 74403263) 15 dias após a sua intimação. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi inadmitido ante o descumprimento das regras regimentais (ID 76301944). Em seguida, após ser intimado dessa decisão, o recorrente apresentou Embargos de Declaração cujos argumentos não enfrentam os fundamentos da decisão que inadmitiu o incidente, mas aponta omissões ao acórdão de mérito (ID 76703015). Decido. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não possui efeito suspensivo, logo não interrompe nem suspende o prazo para interposição de quaisquer recursos cabíveis. A pretensão de obter a integração do acórdão de mérito por meio dos embargos é extemporânea, pois formulada muito após o prazo de 5 dias. Registre-se que os embargos não impugnam nem mesmo indiretamente a decisão que inadmitiu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, revelando inexistência de dialeticidade nesse ponto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 76703015. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.